Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748262-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, MANOEL MESSIAS GONCALVES DA CRUZ, NIRCEU WERNECK LINHARES, MARIA EUGENIA DE ALMEIDA LINHARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERBRAPA – COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA., MANOEL MESSIAS GONÇALVES DA CRUZ, NIRCEU WERNECK LINHARES E MARIA EUGÊNIA DE ALMEIDA LINHARES contra a decisão proferida nos autos da execução no 0735316-68.2017.8.07.0001 (Id 73522134), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 74493857), que nada proveu quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 67308077 por não se mostrarem os argumentos juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior ou provocar a alteração do entendimento exarado, além de não servir como sucedâneo de recurso. Defendem a concessão de efeito suspensivo em relação à “entrega do dinheiro resultante da condenação honorária fixada pela ilustre magistrada ‘a quo’ e da qual ora se agrava”. Destacam que “apenas se insurgem contra a cobrança da honorária (sic) advocatícia, objeto da ‘planilha’ dos patronos, no valor de R$ 59.972,88”. Discorrem sobre o histórico da demanda, narrando, em suma: i) ter sido a execução ajuizada pela TERRACAP destinada à cobrança do valor de R$ 550.808,01, atinente a vencimento de parcelas constantes em escritura pública de compra e venda de imóvel urbano datada de 26/11/2007; ii) que houve superveniente novação e transação da dívida pactuada em escritura pública de confissão de dívida com constituição de alienação fiduciária datada de 10/01/2020; iii) que foram opostos embargos à execução visando a extinção da execução em razão da novação, a qual, todavia, foi indevidamente julgada improcedente por entender pela inexistência de assinatura na escritura; iv) que a execução, após noticiada a transação, prosseguiu quanto aos honorários sucumbenciais e custas processuais, sendo realizado atos de indisponibilidade de bens. No mérito, sustentam a ocorrência de vício na fundamentação, em razão da utilização de termos e motivações abstratas que se prestam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, §1o, III, CPC), bem como por não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador (art. 489, §1o, IV, CPC). Argumentam ser descabida a continuidade da execução quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida por terem sido estabelecidos provisoriamente, não prevalecendo a cobrança com amparo no valor do débito, uma vez que este deixou de existir em razão de superveniente novação e transação da dívida exequenda, fator que afasta a sucumbência, ensejando, assim, a necessidade de reexame da verba mediante arbitramento. Requerem, ao final, “o provimento do presente agravo de instrumento”. Preparo recolhido (Id 21228451). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nos termos do art. 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. No presente caso, nota-se, inicialmente, ter havido expresso pedido para que “seja conferido o efeito suspensivo da entrega do dinheiro, resultante da condenação honorária fixada pela ilustre magistrada ‘a quo’ e da qual ora se agrava”. Contudo, inexiste nas razões do recurso qualquer fundamentação específica destinada a tal pedido, de forma a subsidiar sua apreciação, limitando-se os agravantes a apenas aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, não se cumprindo, quanto ao ponto, com o previsto no art. 1.016, III, do CPC. Destaca-se, ainda, por oportuno, não haver na decisão ora recorrida, mesmo após integrada em sede de embargos, qualquer ordem judicial atinente ao imediato levantamento/entrega de quantia à parte exequente. Ao contrário, nota-se haver determinação de certificação quanto a eventual decurso de prazo para impugnação, com posterior envio dos autos à conclusão, caso apresentada (Id 73522134 e 74493857). Já em relação ao pedido de mérito recursal, extrai-se que os agravantes limitaram-se a requerer, de forma genérica, “o provimento do presente agravo de instrumento”, o que não basta para cumprir a exigência do art. 1.016, III, do CPC, uma vez que, como cediço, o pedido deve ser certo e determinado, à luz dos artigos 322 e 324 do CPC. Destaca-se, ainda, que o julgamento do recurso deve ter amparo em específico pedido de reforma da decisão impugnada, indicando o objeto da pretensão recursal, o que não é alcançado apenas com amparo nos fundamentos constantes do recurso. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - ARTIGO 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, INCISO III DO NCPC C/C ART. 87, III DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão. 2 - Não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso. 3 - O agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ou extra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. (...) (Acórdão 981267, 20160020319564AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 697/706) Não passa, ainda, despercebido que a irresignação dos agravantes no presente recurso dirige-se, em verdade, contra os fundamentos de anterior decisão proferida em 09/07/2020, na qual restou determinada a continuidade da execução voltada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id 67308077), sendo descabido, por via transversa, a modificação de decisum anterior e diverso. Quanto ao ponto, impõe-se observar, ainda, ter havido certificação nos autos quanto à ausência de manifestação dos executados sobre a referida decisão datada de 09/07/2020 (Id 68630691), tornando-a preclusa, vindo, após a ser efetuados consultas e bloqueios via BacenJud e RenaJud. Apenas em momento posterior, por petição protocolada em 29/09/2020 (Id 73450288), é que os executados compareceram ao Juízo a quo para pleitear que se “reveja” a decisão interlocutória de 09/07/2020 (Id 67308077), argumentando, em síntese: i) que os embargos à execução (já com trânsito em julgado) se tratam em verdade de objeção à execução; ii) que sequer se iniciou o prazo para oposição de embargos à execução; iii) que não ocorreu preclusão quanto à defesa dos executados; iv) que inexiste coisa julgada material nos julgamento dos embargos à execução; e v) que faltam ao título exigibilidade, certeza e liquidez. Em análise ao referido pleito, nota-se que o Juízo a quo, proferiu a decisão ora recorrida (Id 73522134) entendendo nada prover quanto ao pedido de reconsideração relativa à decisão proferida em 09/07/2020 por não serem os argumentos juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior, tampouco servir como sucedâneo recursal. Quanto ao ponto, importa observar que nos termos do artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. De fato, “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Assim, não se mostra lícito às partes revolver matéria já decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão, sendo, por tal razão, desnecessário, ainda, que o Juízo se manifeste pontualmente sobre cada novo argumento, não havendo que se falar em vício de fundamentação, especialmente em se tratando de mero pedido de reconsideração de decisum anterior, contra o qual não houve oportuno recurso. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora